Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação interposta por FERNANDO HENRIQUE CHAGAS DE ARAÚJO, em face à sentença que denegou a ordem em Mandado de Segurança. Na origem, o apelante impetrou o writ em 12/05/2022, contra ato atribuído ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, em razão de sua reprovação na prova de digitação no concurso público para o provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Asseverou que o direito líquido e certo a ser tutelado na ação mandamental está amparo em violação ao artigo 9o, inciso III, da Lei Distrital n. 4.949/2012, que dispõe acerca do dever de o edital do certame ser elaborado de forma clara e objetiva. No caso, foi adotado um critério para atribuição das notas da prova de digitação não previsto no edital do concurso. Acrescentou que o “espelho de correção utilizado pela banca examinadora... revela que o maior número de toque líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado foi 478,5 (4785 caracteres em 10 minutos), valor que somente poderia ser atingido se o candidato digitasse mais de uma vez o texto”, possibilidade sobre a qual afirma não ter sido informado. Liminarmente, requereu sua reinserção no certame e para participar das fases seguintes. Em provimento definitivo, postulou a ratificação do pleito liminar, “para anular o ato impugnado e, como consequência disso, seja determinada a nomeação e posse do Impetrante no cargo de Escrivão de Polícia da PCDF”, caso fosse aprovado nas demais fase do concurso. O pedido liminar foi indeferido em 13/05/2022 (ID. 39642424). A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (ID’s. 39642433/39642442). O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito (ID. 39642443). O representante do Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público indisponível que justificasse sua atuação no feito (ID. 39642447). Sobreveio sentença que denegou a segurança (ID. 39642449). O impetrante interpôs apelação (ID. 39643211). Em suas razões recursais, reiterou a tese defendida na inicial, quanto à violação ao artigo 9o, inciso III, da Lei Distrital n. 4.949/2012, e de que houve violação ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Pugnou pela antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de que a probabilidade do direito está demonstrada em razão de não constar no edital do certame “a possibilidade de que o candidato possa digitar o texto mais de uma vez”, e em razão da mencionada violação à norma prevista na Lei Distrital n. 4.949/2012. Quanto ao perigo na demora, há risco ao resultado útil do processo, tendo em vista sua eliminação do certame. Ao final, postulou a concessão da antecipação da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a participação nas demais fases do concurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, no qual o apelante pretende sua permanência nas demais fases do concurso público para o provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, a despeito de sua reprovação na prova de digitação. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesta seara, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Conquanto o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões expendidas na apelação interposta, não há como desconsiderar o fato de que o impetrante sequer obteve a nota mínima para aprovação da prova de digitação. O edital do certame estabeleceu pontuação mínima para fins de aprovação (ID. 39642419 – pág. 19). Confira-se: “12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos.” (grifos no original). De seu turno, o suplicante obteve a nota 5,82 (ID. 39642420), pontuação, portanto, inferior àquela estabelecida no edital para fins de aprovação na prova de digitação. Ademais, não se constata, primo ictu oculi, o alegado vício quanto aos critérios previstos para avaliação da prova de digitação, capaz de inquinar o edital do certame, razão pela qual deve ser mantida, ao menos por ora, a eficácia da sentença que denegou a ordem de segurança. Quanto ao perigo de dano, este requisito também não foi demonstrado. Ademais, de acordo com a jurisprudência vigente, na hipótese de provimento recursal, será assegurada a classificação do candidato na listagem dos aprovados, de acordo com a respectiva pontuação, não advindo da falta de tutela de urgência qualquer prejuízo irreparável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12